Tribunal: CARF
Processo: 37183.005977/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37183.005977/2006-26
ACÓRDÃO
2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENGE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Demonstrada parcialmente a ocorrência de pagamento indevido ou a
maior, há que se reconhecer o direito creditório passível de restituição, no
limite do crédito comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório, no valor total de R$
30.330,61, decorrente da retenção realizada no estabelecimento matriz em valor superior às
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, nas competências declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apreciação da declaração de
compensação até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 282/286):
Trata o presente processo de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR,
protocolada em 28.11.2006, por meio do qual o interessado supra solicita a
restituição de valores referentes às competências 01/2005 a 04/2005 e 06/2005
a 07/2005, em virtude da retenção realizada no estabelecimento matriz em
valor superior às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, no total
de R$ 34.182,82.
Em 23/06/2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT intimou o
requerente para que este apresentasse (fls. 105/106):
- Retificação das GFIP das competências 01/2005 e 04/2005 para declarar
corretamente os fatos geradores de contribuições previdenciárias
informados em RAIS e omitidos em GFIP;
- correção da GFIP das competências 01/2005, 04/2005, 06/2005 e 07/2005
com relação ao valor retido informado no pedido;
- Contabilidade e folha de pagamento em meio digital (MANAD) das
competências mencionadas.
- Última Alteração Contratual.
Em 18.07.2014, a SENGE apresentou a última alteração contratual e solicitou
prorrogação do prazo inicial de 20 dias para mais 30, alegando não ter conseguido
juntar toda documentação, pedido este negado por ter sido considerado razoável
o prazo concedido (fl. 126).
Em 23.07.2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT de
Salvador/BA indeferiu o pedido de restituição, fls. 125/129, por entender que o
contribuinte,
embora
intimado,
deixou
de
apresentar
documentos
indispensáveis, a saber:
considerando que o contribuinte foi devidamente intimado, limitando-se
apenas, a apresentar a Última Alteração Contratual e pedir mais 30 (trinta
dias) de prazo sem se manifestar sobre a totalidade dos demais
documentos,
informações
e
solicitações
pedidas
na
Intimação
SEORT/DRF/SDR de 23/06/2014, abstendo-se de declarar em GFIP os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, omitidos nas competências
01/2005 e 04/2005 provenientes da RAIS, assim como, os valores das
retenções sofridas nas competências 01/2005, 04/2005, 06/2005 e
07/2005, em não observância ao disposto no art. 17 da IN RFB 1.300/2012
(telas anexas), bem como, de apresentar os arquivos digitais da
Contabilidade e Folha de Pagamento de Salários; em razão disso, concluo
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
3
pela improcedência do pedido e amparado no que dispõe os artigos 17 e 76
da IN RFB 1.300/2012, proponho o indeferimento da restituição pleiteada.
(grifos originais).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado em 28.08.14, ingressou o contribuinte com Manifestação de
Inconformidade em 19.09.2014, fls. 647/649 alegando em síntese que:
- apesar do interesse, não conseguiu juntar toda a documentação solicitada
porque recebeu ao mesmo tempo 5 (cinco) manifestações referentes a
pedidos de restituição de outros meses;
- todos os documentos solicitados são ora juntados;
- o contribuinte tem direito à restituição, conforme documentos acostados.
Requer acolhimento da manifestação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, indeferindo a restituição pleiteada, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O requerimento de restituição deve estar acorde com a declaração das
correspondentes informações em GFIP, de forma a instruir devidamente o
processo e possibilitar análise de mérito conclusiva.
Cientificada da decisão, em 12/03/2015 (fls. 289/290), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 10/04/2015, recurso voluntário (fls. 291/293), insurgindo-se
contra o indeferimento do pedido de restituição formulado, alegando, preliminarmente, que em
razão de erros materiais apurados nas competências 01/2005 a 04/2005 e 06/2005 a 07/2005,
tem direito a restituição pleiteada aprovada Decreto no 3.048/99. No mérito alega que procedeu
as correções nas referidas competências glosadas, ao teor das planilhas ora anexadas,
demonstrando os valores retidos das notas fiscais e o efetivamente compensado, acrescido do
salário família pago pela empresa, sanando assim todas as pendências que impediram as
restituições pleiteadas. Requer, ao final, seja provido o pedido de restituição formulado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 294/404.
Em 28/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem emitisse informação/parecer conclusivo após o exame das GFIP retificadoras, bem como
demais informações que julgar pertinentes, aí incluídos os documentos apresentados por ocasião
de sua manifestação de inconformidade, a fim de que seja averiguado a existência, ou não, de
crédito quantificável e restituível ao sujeito passivo, como posterior intimação da contribuinte
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
4
acerca do resultado da diligência (fls. 408/412), diligência regularmente cumprida, em 03/07/2024
(fls. 415/423), retornando os autos ao CARF, em 01/08/2024 (fls. 425), e sendo-me distribuído,
mediante sorteio, para prosseguimento do julgamento, em 05/09/2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Do pedido de restituição de valores indevidos relativos a contribuição
previdenciária - da inexistência do direito creditório alegado:
O litígio recai sobre o requerimento de restituição de retenção - RRR, no valor de R$
34.182,82, referente às competências 01/2005 a 04/2005 e 06/2005 a 07/2005, em virtude da
retenção realizada no estabelecimento matriz em valor superior às contribuições incidentes sobre
a folha de pagamento, o qual foi indeferido por meio do despacho decisório no 0305/2014, de
23/07/2014, buscando por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do reconhecimento do direito creditório pleiteado, a importar no deferimento do pedido
de formulado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do indeferimento do despacho decisório traçados na decisão
recorrida (fls. 284/286):
Preliminarmente faz-se mister verificar-se se as pendências documentais
apontadas pelo SEORT foram devidamente corrigidas pela empresa.
No que toca à competência 01/2005, nota-se que a GFIP enviada (no de controle
EOViaYjhlst0000-7) sobrepuja a remuneração informada em RAIS, com massa
salarial no valor de R$ 6.227,00 (fl. 107), já que, em GFIP, consta remuneração
para categoria de segurados empregados “01”, o valor de R$ 7.359,45, corrigindo
a omissão apontada pelo SEORT.
Idem para competência 04/2005, pois a GFIP enviada (no de controle
Gw2TtWmE67H0000-1) sobrepuja a remuneração informada em RAIS, com massa
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
5
salarial no valor de R$ 7.891,00 (fl. 107), já que, em GFIP, consta remuneração
para categoria de segurados empregados “01”, o valor de R$ 9.451,01, corrigindo
a omissão apontada pelo SEORT.
Entretanto, há incoerências entre o pedido de compensação e as informações da
GFIP, quais sejam:

Observando-se o teor da Instrução Normativa SRP no 3/2005, em vigor à época do
pedido de restituição, tem-se que:
Art. 229. O direito à compensação ou à restituição está condicionado à
comprovação do recolhimento ou do pagamento do valor a ser
compensado ou requerido. (Revogado pela IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008) (Revogado pela Instrução Normativa no 971, de 13 de
novembro de 2009)
§ 1o As informações prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de
restituição ou de reembolso deverão ser confirmadas nos sistemas
informatizados da SRP.
§ 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito
passivo no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes
nos sistemas informatizados da SRP serão exigidos documentos e
esclarecimentos que possibilitem regularizar a situação, inclusive quanto
à retificação de GFIP elaborada em desacordo com as orientações
contidas em manual próprio.
[...]
Art. 231. Quando a restituição ou o reembolso envolver a obrigatoriedade
de retificação de valores declarados em GFIP, correspondente a
competência relacionada no pedido, deverão ser observados os seguintes
procedimentos:
I - o requerimento apresentado por empresa, deverá ser instruído com
cópia da GFIP original e das retificações, conforme o caso, com os
respectivos recibos de entrega; (grifou-se)
II - o requerimento apresentado por segurado ou por terceiro não
responsável pelo recolhimento, conforme previsto no § 1o do art. 199, não
implica retificação da GFIP e isso não constitui impedimento à restituição
ao requerente.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
6
Assim, a falta de harmonia entre GFIP e valores constantes no requerimento da
restituição levam no indeferimento do pleito.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, razão pela qual adoto como razão de decidir os informes contidos na INFORMAÇÃO
FISCAL EQAUD/DRF/SALVADOR no 2227/2024 (fls. 415/420), realizada em atendimento à
resolução deliberada por este CARF (fls. 408/412), ao teor dos excertos a seguir transcritos:
Confirmação da Retenção de 11%
A análise do pedido de restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção
de 11% busca confirmar, primeiramente, se houve de fato retenção de 11% sobre o valor
das notas fiscais de serviço, e se essa retenção foi devidamente declarada em GFIP.
De acordo com o art. 32 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, o contribuinte poderá
requerer o saldo a seu favor da retenção de 11%, desde que ela esteja destacada em nota
fiscal de serviço e declarada em GFIP, senão vejamos:
Art. 32. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e não optar pela compensação dos valores retidos, na forma
prevista no art. 90, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), ressalvado o disposto no art. 33.
Contudo, caso não haja destaque da retenção na nota fiscal de serviço, o contribuinte
poderá requerer a restituição comprovando o seu efetivo recolhimento, nos termos do
inciso I, do parágrafo único, do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, verbis:
Art. 32.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se:
I - comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante
Embora a legislação indique o destaque em nota fiscal como primeira forma de
demonstrar a ocorrência da retenção de 11%, evidente que se os recolhimentos efetuados
pelo tomador de serviço já constam dos sistemas do Órgão Fazendário, desnecessário
exigir do contribuinte a apresentação das notas fiscais apenas com o objetivo de
verificar o destaque da retenção. Assim, apenas nos casos em que a retenção recolhida
pelo tomador seja inferior ao valor da retenção declarada na GFIP deve-se pedir as notas
fiscais para confirmação do aludido destaque do valor da retenção de 11%.
Consultando a base de dados dos sistemas da Receita Federal do Brasil, confirmou-se o
recolhimento integral das retenções informadas pelo contribuinte em GFIP.
A planilha abaixo demonstra o resultado da análise da confirmação da retenção de 11% e
de sua declaração em GFIP:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
7

Cumpre esclarecer, entretanto, que apenas a confirmação da retenção de 11% não
confirma a existência de crédito, melhor dizendo, de saldo credor a favor do
contribuinte.
Isso porque para que haja saldo credor, deve-se antes confirmar a consistência das
informações lançadas em GFIP, relativas à remuneração dos trabalhadores que
laboraram na atividade que suscitou a retenção de 11% sobre o valor do serviço, uma
vez que se trata de serviço prestado mediante cessão de mão de obra. Confirmada a
remuneração dos trabalhadores e apurada a contribuição previdenciária devida, pode-se,
então, identificar a existência ou não de crédito a favor do contribuinte.
Em análise das contribuições devidas apuradas em GFIP, não se identificou nenhuma
irregularidade ou incompatibilidade com as notas fiscais de serviço emitidas, que
despertasse a necessidade de análise da escrituração contábil. Observou-se, também, que
as retificações, incluindo outras remunerações identificadas na RAIS, exigidas no Despacho
Decisório, nas competências de 01/2005 e 04/2005, foram feitas e transmitidas com
sucesso.
As retenções de 11% foram declaradas em GFIP, e na competência em que o valor
informado em GFIP não foi integral, considerou-se na análise o valor efetivamente pago,
no limite do valor declarado.
Portanto, no presente caso, há total possibilidade de análise do pedido de restituição.
Compensações em Competências Posteriores
Não consta, da base de dados da Receita Federal, informação de compensação em
competências posteriores, usando crédito originário das competências analisadas no
presente processo.
Enfim, após análise, foi apurado saldo credor a favor do contribuinte, permitindo o
deferimento parcial do pedido de restituição, conforme planilha abaixo:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.651 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005977/2006-26
8

Considerando toda a documentação apresentada pelo contribuinte, seja antes da
emissão do Despacho Decisório, ou na manifestação de inconformidade, ou mesmo no
recurso voluntário, conclui-se a presente diligência confirmando a existência do direito
creditório requerido pelo contribuinte, na forma da planilha anterior.
Destarte, restando constatada a existência parcial do direito creditório pleiteado,
acolho o pedido formulado, no limite do crédito apurado na informação fiscal realizada pela
unidade de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito creditório, no valor total de R$ 30.330,61, decorrente da retenção realizada
no estabelecimento matriz em valor superior às contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento, nas competências declaradas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 433
DF CARF MF
Original